Tribunal: TJSP
Processo: 2006450-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que habilita 5 coautores e determina a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000. Discussão sobre critérios de cálculos.
Litisconsórcio facultativo de autores. Radiografias acostadas revelando que os

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que habilita 5 coautores e determina a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000. Discussão sobre critérios de cálculos.
Litisconsórcio facultativo de autores. Radiografias acostadas revelando que os 5 autores habilitados pela decisão recorrida são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Sentença de fls. 343 já extinguiu o feito para os autores cujos contratos atestam ausência de direito decorrente da ACP (SONIA REGINA MENDONÇA FERNANDES, ADRIANA KETRIUM GALEMBECK, ELIANE CRISTINA TAYAR CLAUDINO LIPPA E MARIA APARECIDA VILLELA BATISTA).
- Coautores OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA, MAGDALENA AFONSO NARDIM, LUCIA APARECIDA MARTINO DIAS, FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR E SOLANGE BOMFIM MEGIANI. Radiografias apresentadas indicando que as partes são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para o prosseguimento da ação em relação aos habilitados (OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA, MAGDALENA AFONSO NARDIM, LUCIA APARECIDA MARTINO DIAS, FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR E SOLANGE BOMFIM MEGIANI), observando-se os critérios de cálculo ora fixados. Mantida a sentença de extinção em relação a SONIA REGINA MENDONÇA FERNANDES, ADRIANA KETRIUM GALEMBECK, ELIANE CRISTINA TAYAR CLAUDINO LIPPA E MARIA APARECIDA VILLELA BATISTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2006450-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que
é
agravante
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
-
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A, são agravados MARIA APARECIDA
VILLELA BATISTA, ADRIANA KETRIUM GALEMBECK, ELIANE CRISTINA
TAYAR CLAUDINO LIPPA, FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR,
LUCIA APARECIDA MARTINO DIAS, MAGDALENA AFONSO NARDIM,,
OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA, SOLANGE BOMFIM MEGIANI e SONIA
REGINA MENDONÇA FERNANDES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 80474
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006450-61.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE:
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
-
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A
AGRAVADOS: MARIA APARECIDA VILLELA BATISTA, ADRIANA KETRIUM
GALEMBECK, ELIANE CRISTINA TAYAR CLAUDINO LIPPA, FRANCISCO
FERREIRA
DE
SOUZA
JUNIOR,
LUCIA
APARECIDA
MARTINO
DIAS,
MAGDALENA AFONSO NARDIM,, OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA, SOLANGE
BOMFIM MEGIANI E SONIA REGINA MENDONÇA FERNANDES
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão
que habilita 5 coautores e determina a observação do agravo de
instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000. Discussão sobre
critérios de cálculos.
Litisconsórcio facultativo de autores. Radiografias acostadas
revelando que os 5 autores habilitados pela decisão recorrida
são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP
no 0632533-62.1997.8.26.0100
Sentença de fls. 343 já
extinguiu o feito para os autores cujos contratos atestam
ausência de direito decorrente da ACP (SONIA REGINA
MENDONÇA
FERNANDES,
ADRIANA
KETRIUM
GALEMBECK, ELIANE CRISTINA TAYAR CLAUDINO
LIPPA E MARIA APARECIDA VILLELA BATISTA).
-
Coautores
OSVALDO
GOMES
DE
OLIVEIRA,
MAGDALENA AFONSO NARDIM, LUCIA APARECIDA
MARTINO DIAS, FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA
JUNIOR E SOLANGE BOMFIM MEGIANI. Radiografias
apresentadas indicando que as partes são titulares do direito
tutelado
na
sentença
proferida
na
ACP
n.
0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do
Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
cálculo do valor devido e consectários decorrentes do
reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para o
prosseguimento da ação em relação aos habilitados (OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA, MAGDALENA
AFONSO NARDIM, LUCIA APARECIDA MARTINO DIAS,
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR E SOLANGE
BOMFIM MEGIANI), observando-se os critérios de cálculo
ora fixados. Mantida a sentença de extinção em relação a
SONIA REGINA MENDONÇA FERNANDES, ADRIANA
KETRIUM GALEMBECK, ELIANE CRISTINA TAYAR
CLAUDINO LIPPA E MARIA APARECIDA VILLELA
BATISTA.
Vistos.
Trata-se de recurso tirado da liquidação de sentença emitida na
ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos em expansão. O magistrado determinou a observância do
julgamento do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, habilitando 5
coautores. A ré alega que deve haver desvinculação dos julgamentos das demandas,
tratando, ainda, dos critérios de cálculo. Houve resposta, e foi determinada a
conversão do julgamento em diligência para que a TELEFONICA juntasse as
radiografias faltantes. Após, houve nova manifestação dos agravados sobre os
documentos juntados.
É o relatório.
De fato, após a juntada das radiografias, confirma-se a
adequação da extinção do feito em relação a SONIA REGINA MENDONÇA
FERNANDES, ADRIANA KETRIUM GALEMBECK, ELIANE CRISTINA TAYAR
CLAUDINO LIPPA E MARIA APARECIDA VILLELA BATISTA.
De início, cumpre reiterar que a liquidação é uma fase que dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da
celeridade e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente
cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal.
Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para, desde logo,
analisar toda documentação e fixar os critérios de cálculo para autores
corretamente habilitados, bem como determinar a extinção do feito caso
demonstrada a ausência de contratação nos termos da ACP.
É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. isso significa que não se podem
abrir exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material
executável ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual,
devendo-se, se o caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. exatamente
por isso que, independentemente do momento em que há a apresentação das
radiografias, seu conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira
direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação
coletiva, transitada em julgado. o processo civil é instrumento para que se
formalize o direito material e não poderá se transformar em mecanismo de
concessão de direito a quem não possui.
Pois bem.

A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que
declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação
financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em
momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM),
deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na
data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
era superior ao VPA.
Os documentos referentes a SONIA REGINA MENDONÇA
FERNANDES, ADRIANA KETRIUM GALEMBECK, ELIANE CRISTINA TAYAR
CLAUDINO LIPPA E MARIA APARECIDA VILLELA BATISTA, revelam a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que demonstram que as partes
não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997, mas contrato de tarifa de habilitação, PCT, PEX em outras datas ou
transferência do direito de uso, caso em que eventual indenização estaria
justificada se demonstrada a aquisição das ações nas condições estabelecidas
na ação civil pública. Contudo, não se verifica aqui a realização do negócio.
Dessa forma, patente que os referidos autores não são titulares do direito
tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em
julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença. É por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença, com
relação a SONIA REGINA MENDONÇA FERNANDES, ADRIANA KETRIUM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
GALEMBECK,
ELIANE
CRISTINA
TAYAR
CLAUDINO
LIPPA
E
MARIA
APARECIDA VILLELA BATISTA deveria mesmo ser extinto, ainda que por outro
fundamento, já que inexistente interesse processual da parte autora, nos termos
do art. 485, VI, do CPC.
Frise-se que a parte agravada teve oportunidade para
apresentar documentação que infirmasse as informações trazidas pela radiografia
juntada, quedando-se inerte. Ora, se a Telefônica oferece os documentos que foram
extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito de telefonia
pelo plano de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta documento
algum, provar que há defeito nessa documentação. Nada sendo formulado,
prevalecem os dados informados pela Telefônica e eles sustentam a rejeição do
pedido.
Por fim, ainda que as radiografias tenham sido juntadas
após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação, sendo
certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não
legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada
em julgado.
Relativamente
a
OSVALDO
GOMES
DE
OLIVEIRA,
MAGDALENA
AFONSO
NARDIM,
LUCIA
APARECIDA
MARTINO
DIAS,
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR E SOLANGE BOMFIM MEGIANI,
reconhece-se a adequação da habilitação pela decisão agravada, e cumpre ao
Tribunal, desde logo, determinar os critérios de cálculo para apuração dos valores
devidos, já que os documentos dos autos de origem revelam contratação nos termos
da ACP. Tal providência é efetivada porque as partes já discutiram os critérios de
cálculo e porque esta Câmara objetiva homogeneizar os milhares de recursos que
tratam da mesma matéria, evitando decisões conflitantes.
Conforme já mencionado, na sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
transitou em julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula
2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual
permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à
integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder
à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; assim, os consumidores deixaram de receber a quantidade exata de
ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a
escolha.
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da
data do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o
valor da indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha
direito na data da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por
sua cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na
ação civil pública. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR
CRT. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA
DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA
NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a
prova cuja produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da
controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação
à telefonia fixa, seja em referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é
estabelecer-se que o valor da indenização será o resultado do produto da quantidade de ações
multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da
demanda, ou seja, o valor da ação na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter
o direito irrecorrível de comercializá-las ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve
ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em
julgado e juros legais desde a citação" (REsp 1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro
MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl
no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe 1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1.
Inviabilidade do cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos
contratos de participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base
na cotação das ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3.
Prejudicialidade das astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4.
Inocorrência de coisa julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em
julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda
análoga: Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI -
Penha de França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de
emissão de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de
aplicação dos arts. 252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil.
Claramente se vê que a pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao
consumidor em cotejo com a opção de pagamento do valor das ações que deixaram
de ser emitidas à época própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do processo originário, o
que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de
julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada
pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora
incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando
esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento
anterior." (REsp 1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe
14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a
própria TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
NA DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Nas execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito
dos adquirentes de linha telefônica à complementação de ações em contratos de participação
financeira, os juros moratórios incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da
demanda coletiva. 3. Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais
nos 1.370.899/SP e 1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na
fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 4. Recurso especial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
provido.” (REsp 1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe
18.06.2019).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de
ser devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a
parte dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São
Paulo S/A Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula,
inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos celebrados, a partir de
25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já
pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando,
ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos
contratos integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias,
entregando-as aos subscritores, ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável
ao consumidor adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de São
Paulo, com base no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na
cláusula 2.1, do contrato denominado de participação financeira em investimentos
para expansão e melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras
avenças, sob pena de: 2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da
multa que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido
de correção monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao
mês, calculados da citação. Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas
processuais, sendo que, o recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em
seu montante será apurado em regular liquidação de sentença por arbitramento (art.
606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de reparação de interesses
difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.) caso a TELEFONICA não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
pague o valor, a multa não deve ser destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo
Estadual de reparação de interesses difusos lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da
Apelação no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de
interesse do Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório,
o fez em razão da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de
cumprimento de sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado
pela Lei 7.347/85. Veja-se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a
sua destinação ao Fundo.
Vejamos a íntegra do voto condutor:
“VOTO No 30890.
APELAÇÃO No 0632533-62.1997.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS; TELEFÔNICA BRASIL
S/A e outro
JUÍZA PROLATORA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Ação civil pública com trânsito em julgado. O interesse do Ministério
Público remanesce até exaurimento do objeto condenatório, inclusive
para verificar se as execuções individuais esgotam a potencialidade
produtiva da indenização que, se não for revertida aos destinatários
primários (fluid recovery), entra no Fundo criado pela Lei 7347/85 (art.
100, do CDC). Provimento, com determinação.
Vistos.
Recurso tirado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
sentença que entendeu inexistir razão jurídica para prosseguimento da ação civil coletiva
promovida contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (nova denominação de Telecomunicações de
São Paulo Telesp) e convém transcrever ipsis litteris o ato judicial objeto da irresignação:
“Vistos.
Após a prolação da sentença, os direitos inidividuais homogêneos
tratados na presente ação perderam a forma coletiva anteriormente estabelecida por ficção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
legal, de modo que, em se tratando agora de direitos disponíveis, cessa a legitimação do
Ministério Público para a sua defesa, em função do disposto no artigo 127 da Constituição
Federal.
Ademais, tendo havido o ajuizamento de execuções individuais pelas
próprias vítimas com fundamento no artigo 97 da Lei no 8078/90, não mais se justifica a
execução pelo Ministério Público na forma do artigo 82 da mesma Lei, especialmente diante da
necessidade de anterior liquidação, que implica na prova do nexo causal e individualização do
dano, a ser produzida por cada um dos lesados.
Dito isso, indefiro o requerimento de fls. 1497/98, formulado pelo
Ministério Público e JULGO EXTINTA a execução da sentença proposta na forma do artigo 82
do Código do Consumidor pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 267, VI do CPC.
P.R.I.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2013”.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo
provimento, em parte, por compreender que na parte em que se busca obter prova do
ressarcimento para aqueles consumidores que protocolizarem suas pretensões indenizatórias.
É o relatório.
A sentença, proferida em 22.9.1998 (fls. 525) e integralmente mantida
pelo Acórdão de fls. 674, lavrou condenação da Telesp nos seguintes pontos:
“(...) declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos
contratos celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação
nas avenças já pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante,
condenando, ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos
contratos integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos
subscritores, ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor adquirente de
plano de expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base no valor patrimonial,
de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do contrato denominado de
participação financeira em investimentos para expansão e melhoramentos dos serviços
públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu descumprimento,
no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no
pagamento da multa que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido,
acrescido de correção monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao
mês, calculados da citação. Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais,
sendo que, o recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será
apurado em regular liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na
conta do Fundo Estadual de reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
Lei 7.347/85”.
Nada, absolutamente nada, do que se construiu em função do
processo, foi cumprido e, respeitada a posição da digna Juíza de Direito que prolatou a decisão
ora atacada, injustificável o encerramento da lide sem confirmação do resultado prático ou útil
da atividade judiciária. Esmiuçando o item condenatório, cabe perguntar: a Telefônica Brasil
emitiu as ações tal como foi condenada?
Parece evidenciada a negativa e aí, aplicando os princípios que regem
as obrigações alternativas com escolha prejudicada pela mora irreversível de uma das
prestações, remanesce a indenização pelo incumprimento, o que abriu ensejo para polemizar a
continuidade do interesse do Ministério Público na persecução do caso sentenciado.
Os consumidores são os destinatários do empreendimento cívico do
Ministério Público e compete a eles, por petições próprias acompanhadas do demonstrativo de
seus contratos frustrados, exigir a habilitação para aferiação do quantum debeatur e foi
noticiado que já foram protocolizados pretensões individuais nesse sentido. Contudo e
paralelamente ao interesse individual, há, igualmente, um espaço no CDC reservado para as
execuções coletivas e que são complementares, convivendo de forma harmoniosa devido a um
correto sistema de separações de valores obtidos (arts. 98, § 1o e 99, parágrafo único).
Importante registrar um aspecto doutrinário (JOSÉ LUIZ RAGAZZI,
RAQUEL SCHLOMMER HONESKO e SORAYA GASPARETTO LUNARDI, “Processo coletivo”,
in Manual de Direitos Difusos, coordenador Vidal Serrano Nunes Júnior, Verbatim, 2009, p.
703):
“Tendo em vista as hipóteses em que o dano individualmente
considerado é tão pequeno que os lesados não demonstrem interesse e, portanto, não
procedam à liquidação e execução, o legislador, no art. 100, inseriu no ordenamento jurídico o
que o direito norte-americano chama de “fluid recovery”, ou reparação fluída, pela qual, ao
mesmo tempo que se privilegia a tutela coletiva como instrumento de reparação dos danos
causados individualmente para a massa dos consumidores, na hipótese destes não a
reclamarem na medida de seu prejuízo, permite sua conversão para um Fundo, cujo objetivo
final é reverter em favor dos interesses lesados”.
Há uma instabilidade que ameaça a segurança jurídica e a sentença
somente agravou o quadro. O art. 97, da Lei 8078/90, estabelece que a liquidação e execução
da sentença poderão ser promovidas pelas vítimas e, por envolver direitos disponíveis, não
cabe ao Ministério Público executar as pretensões para os consumidores de planos de
expansão telefônica. No entanto e porque não existe prova da efetividade condenatória, abre-
se ensejo para especular sobre o interesse do Ministério Público de atuar na forma do art. 100,
da Lei 8078/90, cuja redação é a seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de
interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art.
82, promover a lqiuidação e execução devida.
Parágrafo único. O produto da indenização reverterá para o Fundo
criado pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.”
Não existe confirmação de que os interessados promoveram ações
individuais que esgotam a obrigação imposta à Telefônica e, nesse contexto, convém registrar
que a lista cresceu do que foi apontados nas contrrazões (informação de rodapé 1707) ao
que foi exibido pelos diligentes Advogados em memoriais entregues no gabinete, sem, contudo,
chegar ao quadro de certeza sobre o esgotamento das provocações. É necessário realizar um
estudo analítico e comparativo sobre a extensão dos beneficiários e o quadro geral dos
habilitados para verificar se a sentença está sendo aproveitada de forma produtiva, como se
espera, ou se o Ministério Público deverá agir para complementar o serviço em prol da
regularidade e preservação do mercado e dos contratos de adesão.
Como não há documentação, surge a pertinência objetiva do
requerimento formulado pelo Ministério Público (fls. 1520/1521) e que deveria ser deferido ao
invés de propiciar a prematura extinção.
Isso posto, dá-se provimento para revogar a extinção e determinar que
se tomem providências para cumprir o requerimento do Ministério Público, apresentando a
documentação apropriada sob pena de incidir a multa imposta no contrato.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator”
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e
juros sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora
entendia ser possível a inclusão de tais valores no cálculo da diferença acionária
sempre que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa
julgada. Todavia, por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e
não por cada acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era
especifica quando ao objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular,
adaptando-se as circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com
predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no
dia 19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de
Relatoria do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba
relativa à dobra acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária
da telefonia móvel - dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou
cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão
(grifos nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO
DO
ALCANCE
OBJETIVO
DA
COISA
JULGADA.
PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os
valores referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária,
não podem ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo
judicial conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se
em indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A,
com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na
Portaria 86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas
- Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os
critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária
Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos
arts. 141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a
quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que
não significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973
(1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O
RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO
INDENIZÁVEIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte
Superior, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com
coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem,
examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe
27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações
da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada
com o propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo,
a despeito de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada
pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o
STJ não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por
isso que se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a
cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
AUTÔNOMA
PELO
CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por
consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de
pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de
poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em
razão de ação civil pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo
regimental provido. (AgRg no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os
juros remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na
sentença transitada em julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando
ocorreu remuneração a menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor
requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à
coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de
poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em
razão de ação civil pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso
especial provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na
sentença e outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da
coisa julgada, é o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a
dividendos referentes a ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a
sentença quanto aos dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de
ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
DIVIDENDOS.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
VALOR
PATRIMONIAL DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DIVIDENDOS
REFERENTES
ÀS
AÇÕES
DA
CRT
PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que
conste, no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese,
impõe-se sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no
AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012,
DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre
capital próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE
CONFUNDE COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos
juros sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto
da coisa julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução
do valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da
ação de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites
da condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão
de ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no
processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor
da r. sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente
quando há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos -
mas, igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não
há, propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor.
(in Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão
de valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa
ao princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES
RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
expresso de dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não
impugnam o fundamento da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOBRA ACIONÁRIA NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO
CÁLCULO
DA
INDENIZAÇÃO.
COISA
JULGADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações
da telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência
ao instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos
os requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC,
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR
CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535
DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado
reconhecendo
a complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a
complementação da dobra acionária, ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp
1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de
18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO
PARA INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados
como violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de
recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando
omissão no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no
cumprimento de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi
apreciado pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado
reconhecendo
a complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a
complementação da dobra acionária, ainda que a parte faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o
decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra
acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não deve ser
incluído no cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título
executivo.
Dos eventos societários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento
desta Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los
necessários para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta
é a única maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à
quantidade apurada à época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente
em condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas
mesmas condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na
hipótese, enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite
no ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao)
exequente, deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação
preferencial emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de
emissão da Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o
agrupamento das ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da
respectiva espécie. Tais eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e
podem ser confirmados no próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de
emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se
verifica no acórdão proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria,
processado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à
companhia sucessora, hoje existente, deve ser calculado levando-se em conta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
número de ações apurado com base no balancete mensal (Súmula 371/STJ),
multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o grupamento de ações. Isso
porque o quantitativo de ações apurado na data da integralização não corresponde ao
mesmo número de ações referente às empresas sucessoras, em virtude da realidade
do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n. 1.723.989/PR, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe
13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária
a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que
estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só
com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles
devem ser observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que
tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o
1.387.249/SC).
Por todo o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso
para, mantida a extinção do feito em relação a SONIA REGINA MENDONÇA
FERNANDES, ADRIANA KETRIUM GALEMBECK, ELIANE CRISTINATAYAR
CLAUDINO LIPPA E MARIA APARECIDA VILLELA BATISTA, determinar o
prosseguimento do feito em relação OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA, MAGDALENA
AFONSO NARDIM, LUCIA APARECIDA MARTINO DIAS, FRANCISCO FERREIRA
DE SOUZA JUNIOR E SOLANGE BOMFIM MEGIANI, já que reconhecido o direito à
complementação acionária pleiteada. Assim, deverá o Juízo de Primeiro Grau, diante
das matérias elencadas e justificadas, organizar e desenvolver os atos preparatórios
da mensuração do quantum, a partir dos seguintes capítulos que serão adaptados na
fase de cumprimento do Acórdão:
1.
É incabível a pretensão de efetuar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
emissão de ações, já que claramente desvantajosa ao
consumidor;
2.
Adotar
o
método
de
cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação (R$
47,27) a ser considerado deve ser o da data do trânsito
em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega
das ações, o valor da indenização deve corresponder ao
número de ações a que a parte tinha direito na data da
integralização (balancete do mês da integralização)
multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores no dia
do trânsito em julgado da demanda. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a
partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito
em julgado e juros desde a citação;
3.
Os juros de mora incidem desde a
citação do processo originário;
4.
O
montante
referente
à
dobra
acionária, aos dividendos e aos juros sobre capital
próprio não será devido, vez que não previsto no título
executivo;
5.
O montante referente à multa de R$
3.000,00 não é devido, já que pertence ao Fundo criado
pela Lei 7.347/85;
6.
Deverão ser considerados os eventos
societários ocorridos entre a data da integralização e a
data do trânsito em julgado a fim de que seja aferido o
atual e real número de ações a que faz jus o acionista,
não sendo necessário requerimento expresso para o
seu reconhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006450-61.2019.8.26.0000 - São Paulo
Tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da vedação
expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as
partes devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma parcial da sentença no tocante à inclusão dos
eventos societários, a Telefônica obteve significativo proveito econômico. Todavia, por
ser ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de
condenação de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim,
o Tribunal delibera fixar o valor de R$1.500,00 (um mil reais) a ser pago pela parte
autora, devendo ser observada eventual gratuidade deferida, com fundamento no §8o
(Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o). A referida quantia
atende aos preceitos legais relativos à matéria e ainda remunera satisfatoriamente o
trabalho dos nobres patronos.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o,
do CPC).
ENIO ZULIANI
Relator